Tribunal: TJES
Processo: 5003001-50.2023.8.08.0050
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-05-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003001-50.2023.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANA LUCIA DE SOUZA
RECORRIDO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS

PROCESSO:
5003001-50.2023.8.08.0050

EMBARGANTE:
ANA LUCIA DE SOUZA

EMBARGADOS:
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

RELATOR:
MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Entendo que o recurso não merece acolhimento, já que as alegações da embargante demonstram, tão somente, o inconformismo com o comando decisório aqui guerreado.

A parte recorrente sustenta que o acórdão
incidiu em omissão ao não considerar que a CESAN, por ser sociedade de economia mista, não poderia figurar como parte em execuções nos Juizados Especiais. Alega, ainda, a impossibilidade de condenação em honorários advocatícios e a necessidade de suspensão da exigibilidade das custas por ser beneficiária da gratuidade de justiça.

Quanto à natureza jurídica da requerida, trata-se de empresa de economia mista (como Banco do Brasil e Petrobras) e possui personalidade jurídica de direito privado. Por essa razão, pode perfeitamente figurar no polo passivo.

Quanto aos honorários advocatícios, equivoca-se o recorrente ao afirmar que não há condenação em honorários em juizado cível. Nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, embora a sentença de primeiro grau não condene o vencido em sucumbência (salvo má-fé), em segundo grau, o recorrente vencido pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor da condenação ou do valor corrigido da causa.

No tocante à argumentação de que, por ser a parte beneficiária da gratuidade de justiça, deve ser deferida a suspensão da exigibilidade, esclarece-se que, ao contrário do alegado pela recorrente, o acórdão
já contemplou tal pedido:

“Ficam, no entanto, as obrigações decorrentes da sucumbência sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º, do CPC”.

Portanto, não há omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o direito à suspensão da cobrança já foi devidamente resguardado no acórdão embargado.

A meu ver, pretende a embargante, na realidade, a reanálise das questões de fato e de direito já tratadas por este juízo, buscando atribuir efeito modificativo ao julgado por discordar da conclusão alcançada. E para tanto não se prestam os embargos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. APELAÇÃO CÍVEL.
OMISSÃO E ERRO MATERIAL NÃO CONFIGURADOS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.
[...] O recurso de embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do CPC, é cabível apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Não se verificam, no caso, quaisquer vícios no acórdão recorrido, pois todas as questões foram devidamente enfrentadas.
O que se observa é que a embargante busca, por meio deste recurso, a rediscussão de matérias já apreciadas, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração
[...] (TJES; APL-RN 5024298-94.2023.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Marianne Judice de Mattos; Julg. 02/12/2024; Publ. 10/12/2024)
grifei

DIREITO ACIDENTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC.
I. Caso em exame Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao apelo do autor, julgando procedente o pedido. II. Questão em discussão Controvérsia quanto à existência de omissão no acórdão. III. Razões de decidir Impossibilidade de rediscussão da matéria.
Acórdão que externou os fundamentos da deliberação de modo claro e inequívoco, não havendo razão para reforma. Inexistentes as hipóteses aludidas no artigo 1.022 do CPC.
IV. Dispositivo Embargos rejeitados.(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1005794-70.2022.8.26.0565; Relator (a): José Tadeu Picolo Zanoni; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Público; Foro de São Caetano do Sul - 6ª Vara Cível; Data do Julgamento: 25/02/2025; Data de Registro: 25/02/2025)
grifei

Ante o exposto e sem mais delongas,
nego provimento

ao recurso
.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)